Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA QUANTO À CONDUTA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 1077. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2o-A, I DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA TÉCNICA. APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prática de novo delito no curso de cumprimento de pena em processo pretérito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelo vetor da conduta social, na medida em que o réu quebrou a confiança da lei e do Juízo, que lhe franqueou o benefício confiando no seu senso de autodisciplina e responsabilidade.

2. O Tema Repetitivo no 1.077 do STJ não se aplica ao caso em tela, uma vez que o fundamento utilizado para valorar desfavoravelmente a conduta social não foi atribuído à condenação criminal transitada em julgado, mas ao fato de que o apelante, mesmo beneficiado com o cumprimento de pena no regime aberto, praticou novo delito, revelando destemor e quebra de confiança da lei e do Judiciário, não cingindo-se tal motivação aos antecedentes penais do réu, como quer fazer crer a defesa.

3. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu naprimeirafaseda dosimetria da pena.

4. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, parágrafo 2-A, I do CP quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. Correto o estabelecimento do regime prisional fechado, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal aplicado, a reincidência e as circunstâncias desfavoráveis ao réu, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “a”, e 3o do CP.

6. Recurso conhecido e desprovido.